Tribunal: TJPA
Processo: 0007061-56.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007061-56.2016.8.14.0301

APELANTE: QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: FELIPE FONSECA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. ASTREINTES. INAPLICABILIDADE A OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LIMITAÇÃO A 180 DIAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando as rés, de forma solidária, ao pagamento de lucros cessantes, indenização por danos morais e astreintes, além de reduzir o prazo de prorrogação da entrega do imóvel para 180 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há ilegitimidade passiva das empresas Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda e Quality Empreendimentos e Participações Ltda; (ii) verificar a validade da imposição de astreintes em obrigação de pagar quantia certa; (iii) analisar a comprovação dos danos morais e lucros cessantes; (iv) avaliar a legalidade da cláusula de tolerância para prorrogação da entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva das apelantes Marko Engenharia e Quality Empreendimentos não se sustenta, pois restou demonstrada a participação ativa destas no empreendimento, configurando a responsabilidade solidária entre as empresas integrantes do mesmo grupo econômico, nos termos do art. 25, §1º, do CDC.

4. A imposição de astreintes em obrigação de pagar quantia certa é incabível, visto que tais medidas coercitivas são restritas às obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa, devendo a execução de obrigações pecuniárias ocorrer pelos meios próprios previstos no CPC.

5. O dano moral restou caracterizado, considerando-se o atraso excessivo na entrega do imóvel e a frustração da legítima expectativa do consumidor, sendo o valor arbitrado em R$ 5.000,00 razoável e proporcional.

6. Os lucros cessantes são presumidos em razão do atraso na entrega do imóvel, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo cabível a indenização calculada com base no valor locatício do bem.

7. A cláusula contratual de prorrogação do prazo de entrega superior a 180 dias é abusiva, devendo ser limitada a esse período, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para afastar a imposição de astreintes.

Tese de julgamento
: 1. "Empresas integrantes de grupo econômico que participam do mesmo empreendimento imobiliário respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, nos termos do CDC." 2. "É inaplicável a imposição de astreintes a obrigações de pagar quantia certa, devendo a execução do débito ocorrer pelos meios próprios."

3. "O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta gera a presunção de lucros cessantes, calculados com base no valor locatício do bem." 4. "A cláusula de prorrogação do prazo de entrega do imóvel deve ser limitada a 180 dias, sendo abusiva qualquer estipulação superior."

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 25, §1º; CPC, art. 497; Súmula 162/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2102403/PR; STJ, EREsp 1.341.138/SP; TJPA, Apelação Cível 0833724-38.2018.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007061-56.2016.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELANTE: PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA

APELANTE: QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: FELIPE FONSECA DE ARAUJO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA
,
PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA
E
QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por
FELIPE FONSECA DE ARAUJO
em desfavor das ora apelantes.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 5908723)
:

“(...) Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS do autor para:

a) declarar a validade da cláusula 11, parágrafo único do contrato referente ao prazo de prorrogação da entrega do imóvel, para tão somente reduzi-lo para 180 dias;

b) declarar a mora das construtoras rés devido ao atraso na entrega do imóvel desde setembro/2014;

c) confirmando em parte os termos da tutela antecipada, condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes no valor correspondente a 0,8% sobre o valor pago até a presente data pelo autor, a título de alugueres mensais, a partir de setembro/2014, prazo de tolerância, até a data da efetiva entrega do imóvel, acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação;

d) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ;

e) declarar a validade da atualização monetária do saldo devedor, contudo, determinar a substituição do índice de atualização fixado no contrato pelo IPCA/IBGE, desde que mais favorável ao consumidor;

f) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de astreintes no valor de R$ 167.838,59 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos), confirmando em parte os termos da decisão que antecipou os efeitos da tutela;

g) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇO DO MÉRITO, com base no art. 487, I do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Belém, 25 de novembro de 2020.

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7a Vara Cível e Empresarial da Capital (...)”.

Inconformadas, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA E QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

interpuseram recurso de apelação
(ID 5908729)
arguindo preliminarmente a Ilegitimidade passiva das recorrentes MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA e QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. No mérito, alegam o descabimento da imposição de multa diária em obrigação de pagar quantia certa. Sustentam a ausência de comprovação dos danos morais no caso concreto. Afirmam a legalidade da cláusula que prevê a possibilidade de prorrogação do prazo de conclusão das obras. Alegam que o requerente não comprovou os alegados lucros cessantes.

Regularmente intimado, o requerente/apelado FELIPE FONSECA DE ARAUJO apresentou contrarrazões
(ID 5908734 - Pág. 3)
requerendo a manutenção da sentença nos seus exatos termos.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e preparo, conheço do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação das apelantes sobre a ilegitimidade passiva de duas das rés, a insurgência quanto à imposição de multa diária em obrigação de pagar quantia certa, a ausência de comprovação dos danos morais e dos lucros cessantes, bem como à legalidade da cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel.

Passo à análise da arguição preliminar de ilegitimidade passiva.

DA ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Preliminarmente, as rés suscitam a ilegitimidade passiva das empresas QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA, sob o fundamento de que a responsabilidade pela construção do empreendimento caberia exclusivamente à ré PLAZZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA, sendo esta a única empresa formalmente indicada no contrato firmado com o autor.

Não obstante as razões expostas pelas apelantes, a preliminar não merece prosperar.

A análise dos documentos acostados aos autos, notadamente aqueles constantes nos
ID’s 5908685 - Pág. 3 a 5908688 - Pág. 4
, evidencia que todas as rés participaram ativamente do negócio jurídico firmado, mesmo que o contrato tenha sido formalmente assinado apenas pela empresa PLAZZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA. Tal participação se manifesta de diversas formas, seja pelo envolvimento conjunto das rés na execução do empreendimento, seja pela comunhão de interesses e de atuação comercial entre as empresas demandadas.

O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria da responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e serviços, conforme disposto no art. 25, § 1º, do CDC,
in verbis
:

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

A responsabilidade solidária decorre do fato de que os fornecedores que atuam de forma interdependente para a prestação de um serviço ou fornecimento de um produto devem responder integralmente pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
No caso concreto, restou demonstrado que as empresas demandadas integram um mesmo grupo econômico, sendo inclusive representadas pelos mesmos procuradores e apresentando defesa de forma conjunta, o que reforça a interligação entre elas e a inequívoca comunhão de interesses na realização do empreendimento imobiliário em questão
.

A jurisprudência nacional mantém o entendimento consolidado no sentido de que a existência de grupo econômico no âmbito do direito consumerista impõe a responsabilização solidária das empresas que dele fazem parte, independentemente de haver participação formal no contrato. Colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - SOCIEDADES EMPRESÁRIAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - PROPAGANDA DE EMPREENDIMENTO COM REPUTAÇÃO DO GRUPO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA QUE VINCULOU SEU NOME AO LOTEAMENTO - Pela aplicação da teoria da aparência, as sociedades empresárias pertencentes ao mesmo grupo econômico possuem identidade de reputação, incidindo, assim, a regra da facilitação da defesa dos direitos pelo consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), pelo que deve ser reconhecida a legitimidade passiva de todas em demandas consumeristas - Todos os agentes da cadeia de consumo estão sujeitos à responsabilidade civil (art. 12 e art. 25, § 1º do CDC), não podendo uma determinada empresa se isentar da responsabilidade contratual após prometer ao consumidor a entrega de empreendimento com seu "selo de qualidade" e divulgar propaganda expressamente dizendo que todas as empresas do loteamento pertencem ao mesmo grupo econômico. (TJ-MG - AC: 50170117220198130027, Relator: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 14/06/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2023)

ILEGITIMIDADE PASSIVA - Descabimento – Empresas integrantes do mesmo grupo econômico - Comunhão de interesses evidenciada – Responsabilidade objetiva e solidária da ré – Inteligência dos artigos 7º, par. único; 14; 18; 25, § 1º e 34, todos do CDC: _ Não cabe a alegação de ilegitimidade de parte quando as empresas pertencem ao mesmo conglomerado econômico, com mesma comunhão de interesses, pois elas respondem de forma solidária perante o consumidor que não tem como distingui-las, à luz dos artigos 7º, par. único; 14; 18; 25, § 1º e 34, todos Código de Defesa do Consumidor, que asseguram ao consumidor o direito de voltar-se contra todos os integrantes da cadeia. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10025188020188260400 SP 1002518-80.2018.8.26.0400, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/02/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2021).

Portanto, considerando que as rés QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA atuaram conjuntamente com a PLAZZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA na execução do empreendimento, e diante da aplicação da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas apelantes.

Passo à análise do mérito recursal.

DA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA

Os apelantes sustentam que é indevida a imposição de multa diária (astreintes) para o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, uma vez que tal medida coercitiva se destina, precipuamente, ao cumprimento de obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa, não se aplicando a obrigações de natureza pecuniária.

De fato, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais rechaça a imposição de multa coercitiva sobre obrigações pecuniárias, uma vez que estas devem ser cumpridas por meio das vias executivas próprias, que incluem, dentre outros mecanismos, a penhora e expropriação de bens do devedor, e não por meio de medidas coercitivas típicas das obrigações de fazer e de não fazer.

Nesse sentido, colaciono:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cirurgia cardíaca. Negativa de cobertura de stents. Reembolso do valor do material ao hospital que realizou o procedimento. Imposição de multa diária para o cumprimento da obrigação. Impossibilidade. Obrigação de pagar quantia certa que não comporta astreintes. Precedentes STJ. Matéria que pode ser vista a qualquer tempo, inclusive de ofício. Não existência de preclusão ou decisão extra petita. Decisão reformada. 1. "As astreintes constituem medida de execução indireta e são impostas para a efetivação da tutela específica perseguida ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas ações de obrigação de fazer ou não fazer. Logo, tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, é inaplicável a imposição de multa para coagir o devedor ao seu cumprimento, devendo o credor valer-se de outros procedimentos para receber o que entende devido" (STJ-3ª Turma, AgInt no REsp n. 1.324.029/MG, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16/6/2016, DJe 29/6/2016). 2. “A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Ausência de contrariedade à coisa julgada. ” (AgInt na AR 6.366/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 24/04/2019) 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 0101340-63.2023.8.16.0000 Curitiba, Relator: Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 25/03/2024, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR ATRASO EM ENTREGA DE IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR ASTREINTES EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cerne recursal trata da reforma da decisão intelocutória prolatada em 1º grau, a qual determinou que os demandados, ora agravantes, cumprissem com a obrigação de pagar 75% do valor despendido pelos agravados no contrato em questão, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$200,00 até a quantia de R$200.000,00. 2. Relativamente ao percentual de retenção (qual seja, 25%), procedeu com acerto o Juízo de plano, este sendo aquele estabelecido pelo Sodalício da Cidadania, considerando que a culpa pelo desfazimento do contrato será aferida no corpo da instrução processual, de modo que o valor incontroverso deve ser devolvido pelo promitente devedor desde logo, sem prejuízo do resguardo do numerário a que fará jus os Réus, enquanto compensação, e na forma de retenção, na eventualidade de aferição da só culpa dos Agravados pela rescisão contratual. Súmula n. 543 do STJ e Tema n. 577 do Superior Tribunal de Justiça Assim, não merece reforma o decisum prolatado pelo Magistrado Singular nesse ponto. 3. Tem-se que as astreintes representam uma estratégia de tutela coercitiva destinada a incentivar a parte requerida a obedecer à ordem judicial. Essa técnica funciona como meio de ameaça aos seus bens, estabelecendo uma multa diária em caso de não cumprimento da obrigação que foi determinada em Juízo. 4. Nesse passo, verifica-se que assiste razão ao agravante, vez que não é cabível cominarem-se astreintes à guisa de coerção para cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, mas apenas como medida coercitiva para cumprimento de obrigações de fazer, de não fazer e de entregar coisa, em conformidade com o entendimento do Tribunal Superior e deste eg. Tribunal 5. Desse modo, indevida a cominação de astreintes em relação à obrigação de pagar quantia certa, constante da decisão impugnada, e de rigor o percentual do depósito judicial determinado. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para afastar a imposição de multa diária ao Agravante, no caso de não cumprimento da interlocutória. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Presidente do Órgão Julgador e Relatora (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0628615-74.2021.8.06.0000 Fortaleza, Relator: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 31/01/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

No caso dos autos, a sentença recorrida impôs multa diária para assegurar o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, o que se revela indevido, pois, como se extrai da jurisprudência consolidada, o ordenamento jurídico dispõe de meios próprios para a execução de débitos pecuniários, não sendo a imposição de astreintes o instrumento adequado para tal finalidade.

Ademais, a jurisprudência do STJ também prevê que a decisão que arbitra astreintes pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, seja para aumentar, diminuir ou suprimi-las totalmente, sem que isso importe em violação à coisa julgada. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO C/C INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 932 DO CPC. - PENA COMINATÓRIA. A DECISÃO QUE ARBITRA A ASTREINTES, MULTA OU PENA COMINATÓRIA, INSTRUMENTO DE COERÇÃO QUE AO JUIZ É FACULTADO UTILIZAR DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO, NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL, COMO DITOU O E. STJ NO JULGAMENTO DO RESP. 1.333.988/SP, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA; E PODE SER REVISTA PARA ADEQUAÇÃO DE VALOR OU EXCLUÍDA, INCLUSIVE EM FASE DE CUMPRIMENTO OU EXECUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO O DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR; A MULTA DIÁRIA É INEXIGÍVEL; E NÃO MERECE PROVIMENTO O AGRAVO INTERNO QUE NO PONTO ATACOU DECISÃO DO RELATOR EM ADEQUADA APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 932, I DO CPC/15.RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 50003004320148210027 SANTA MARIA, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 26/04/2022, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2022)

Portanto, impõe-se o provimento do recurso nesse ponto, haja vista a inaplicabilidade das astreintes às obrigações de pagar quantia certa,
razão pela qual deve ser afastada a imposição da multa diária arbitrada na sentença recorrida
.

DOS DANOS MORAIS

No que concerne o arbitramento de indenização a título de danos morais, os valores firmados na sentença são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por mais de ano após a data de entrega prevista no contrato particular de promessa de compra e venda, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais,
hei por bem

manter o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia que não configura uma premiação, nem mesmo uma importância insuficiente para concretizar a pretendida reparação, inclusive inferior da que já vem sendo aplicada nos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. Responsabilidade das rés bem reconhecida. Eventos invocados que são previsíveis e esperados no ramo da construção civil, tratando-se de fortuito interno. Aplicação da Súmula nº 161 do TJSP. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Situação que supera o simples aborrecimento contratual, caracterizando verdadeira frustração aos adquirentes pela quebra de expectativa após tempo de espera superior ao previsto, afetando planejamento de longo prazo, o que causa ansiedade, intranquilidade, sentimentos aptos a gerar abalo emocional. Precedentes desta 9ª Câmara de Direito Privado e STJ. Indenização fixada em R$ 10.000,00 a cada autor, adequada e proporcional à intensidade e repercussão do dano. Indenização mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP 10003760920138260100 SP 1000376-09.2013.8.26.0100, Relator: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, Data de Julgamento: 27/02/2018, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2018)

Cito julgados em casos semelhantes:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. LUCROS CESSANTES FIXADOS EM APROXIMADAMENTE 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL PREVISTO EM CONTRATO. MANUTENÇÃO. TEMAS 970 E 971 DO STJ. PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA COM ALUGUÉIS DE IMÓVEL ASSEMELHADO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR ADEQUADO. PRECEDENTES DESTE E. TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Decisão monocrática mantida. 2. No tocante aos danos morais, o quantum fixado no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte demandante. Precedentes jurisprudenciais. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833724-38.2018.8.14.0301, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 26ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual)

APELAÇÃO CÍVEL e recurso adesivo. AÇÃO revisional de contrato c/c danos materiais e morais. atraso na entrega de obra. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APELAÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM PAGAMENTO DE DANOS EMERGENTES. VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA DE ACORDO OS CRITÉRIOS LEGAIS, DESAUTORIZANDO A MAJORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO ADESIVO DAS REQUERIDAS. MORA NO ATRASO DA ENTREGA DO BEM CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DO ILÍCITO. DANOS EMERGENTES (PAGAMENTO DE ALUGUEIS) DEVIDAMENTE COMPROVADOS, CONFIGURANDO O DEVER DE INDENIZAR. recurso DE APELAÇÃO DO AUTOR conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade. RECURSO ADESIVO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva de Viver Incorporadora e Construtora S.A. No caso em questão, não há dúvidas que a questão versa sobre relação de consumo, devendo ambas as requeridas (construtora e incorporadora), já que assumiram fazer parte do mesmo grupo econômico, responder de forma solidária pelos danos que causarem. Além disso, consta marca da incorporadora no contrato em discussão, atraindo a Teoria da Aparência. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. 2. Recurso de apelação do autor. 2.1. Na hipótese dos autos, inviável o reconhecer o dever de indenizar na modalidade lucros cessantes no período da mora, em virtude de ausência de requerimento nesse sentido na inicial. 2.2. De fato, o fundamento utilizado na origem para afastar a condenação em danos morais encontra eco na pacificada jurisprudência sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, no caso concreto, o atraso excessivo de mais de dois anos, já considerando a cláusula de tolerância, demonstra não se tratar de mero aborrecimento. Sentença reformada para reconhecer a configuração dos danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser o valor que mais se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas. Precedentes do STJ. 2.3. Inexiste motivos para declarar a inaplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 dias, pois o promitente-comprador, desde o momento da assinatura do negócio jurídico, estava ciente que haveria essa dilatação, estando a redação dessa disposição contratual suficientemente clara, tendo sido satisfeito o dever de informação. 2.4. Embora a demora na entrega do empreendimento acabe por aumentar o saldo devedor, não se pode deixar de considerar a natureza da correção monetária, vez que se trata de medida para preservar o valor da moeda (bem) que sofre com a inflação, evitando-se, assim, sua desatualização, de modo que inviável o congelamento do saldo devedor. 2.5. Nos termos do TEMA 971, STJ inviável a cumulação da cláusula penal com danos emergentes. 2.6. Verificando-se o grau de zelo do advogado, o local da prestação de serviço e o tempo exigido na defesa dos interesses do constituinte, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância são adequados e remuneram dignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor. Considerando que dos cinco pedidos formulados na inicial, foram julgados procedentes apenas em dois (danos morais e emergentes), não há que se falar em decaimento mínimo do pedido autoral. 2.7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido tão somente para reconhecer a configuração de danos morais em virtude do atraso excessivo na entrega do imóvel, condenado as requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. À unanimidade. (...) (8530539, 8530539, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-08, Publicado em 2022-03-15)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – Nº. 0099095-84.2015.8.14.0301. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA nº. 13.179) AGRAVADA: TATIANE DO NASCIMENTO SILVA. ADVOGADO: CAIO GODINHO REBELO BRANDÃO DA COSTA (OAB/PA nº. 18.002). RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. VALOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. ATRASO DESARRAZOADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. (10259310, 10259310, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-14)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA –AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE – LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO DE OBRA – PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – TAXAS CARTORÁRIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (12098754, 12098754, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-06)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL). MINORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE E. TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Sentença mantida neste aspecto. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima do autor. Em consonância com os patamares observados por este E. TJE/PA, a indenização deve ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (0023055-39.2016.8.14.0006, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-12-27)

DA VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA ENTREGA DO IMÓVEL

As apelantes sustentam a validade da cláusula contratual que estabeleceu prazo de prorrogação superior a 180 dias para a entrega do imóvel, alegando que tal disposição contratual encontra respaldo na liberdade contratual e na complexidade inerente à atividade de construção civil.

Todavia, a sentença recorrida não merece reforma neste ponto, pois
a prorrogação do prazo de entrega da unidade imobiliária, quando prevista contratualmente, deve observar um limite razoável, conforme pacificado pela jurisprudência pátria
.

De fato, o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) assegura que as partes devem cumprir o que foi avençado, em respeito à autonomia da vontade e à confiança mútua.

No entanto, a autonomia contratual encontra limites na legislação consumerista e nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, de modo que não se admite cláusula de prorrogação de prazo que imponha ônus excessivo ao consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a questão, assentou que a cláusula de tolerância em contratos de promessa de compra e venda de imóveis em construção é válida apenas quando o prazo não excede 180 dias. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES.
1.
"
É válida a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior." ( AgInt no AREsp n. 1.957.756/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 5/4/2022.)
. 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2102403 PR 2022/0099010-9, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022).

No caso concreto, a cláusula contratual impugnada ultrapassa o limite jurisprudencialmente estabelecido de 180 dias, caracterizando excesso abusivo em prejuízo do consumidor, em afronta ao disposto no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a nulidade de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Assim, não há que se falar na validade da cláusula que estipulava prazo de prorrogação superior a 180 dias, sendo correta a decisão recorrida ao reduzi-la a esse limite, declarando como termo final para entrega do imóvel o mês de setembro de 2014.

Portanto, mantenho a sentença nesse ponto e nego provimento ao recurso das apelantes quanto à validade da cláusula contratual que previa prazo superior a 180 dias para a prorrogação da entrega do imóvel.

DOS LUCROS CESSANTES

Quanto aos lucros cessantes, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ, é o de que
o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MATERIAL PRESUMIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.341.138/SP, de relatoria da eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (julgado em 9/5/2018 e publicado no DJe de 22/05/2018), concluiu que, "descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada a finalidade negocial da transação", de modo que a indenização dos lucros cessantes deve ser calculada com base no valor locatício do bem, no período de atraso na entrega do imóvel, o que, no caso dos autos, será apurado em liquidação de sentença
. 2. Divergência do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte.Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial interposto pela parte ora agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2324609 SP 2023/0077586-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023). (destaque acrescentado)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.
(EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 22/5/2018). 3. A indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem, levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 27/9/2019) 4. Não é lícito ao promitente vendedor, todavia, impugnar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mediante afirmativa de que não houve prova dos aluguéis que poderiam ter sido auferidos com o bem. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1862689 SP 2020/0040340-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020) (destaque acrescentado)

Diante disto, os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render caso tivesse sido entregue no prazo do contrato. Seguindo este entendimento, confira-se as seguintes decisões monocráticas: REsp1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido
,
entendo cabível o ressarcimento da parte autora pelo que deixou de auferir, caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato, seja com a dispensa do pagamento do aluguel de outro imóvel
.

A respeito do
quantum
a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário afixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero virgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no site http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal), enquanto a jurisprudência pátria tem oscilado entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

Assim, considerando que o valor arbitrado está entro do percentual de 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel apresentado no contrato de compra e venda,
a sentença recorrida está em consonância com os ditames legais e o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive do C. STJ, não cabe qualquer reforma neste particular
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a imposição da multa diária arbitrada na sentença, em razão da inaplicabilidade das astreintes às obrigações de pagar quantia certa.

Considerando que o recurso de apelação foi parcialmente provido apenas para afastar a imposição da multa diária, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida, deixo de fazer a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do vaticinado pelo art. 86, parágrafo único do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2025